Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELA DIRETORIA DO SEST/SENAT EM PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DE TRABALHADORES PARA FUTURA CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. RELAÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VERIFICAÇÃO.
1.O SEST – Serviço Social do Transporte – e o SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – constituem pessoas jurídica de direito privado integrante do denominado Sistema S, portanto, não integrando a Administração Pública, mas o chamado Terceiro Setor.
2.Mutatis mutandis: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (STF, Súmula n. 516).
3.Para os fins do art. 114, incisos I e IV, da Constituição Federal, a hipótese não cuida de relação empregatícia propriamente dita tampouco do pagamento de verbas trabalhista dela decorrente, senão sobre a regularidade de processo pré-contratual em vista da seleção de profissionais para eventual e futura contratação sob regime celetista, não havendo então como se atrair a competência restritiva da justiça especializada trabalhista.
4.Agravo de Instrumento provido.